Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. IFOOD. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO ENTREGADOR. RESILIÇÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no recadastramento do autor na plataforma digital da ré.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. De acordo com a exegese dos arts. 421 a 424 do CC, nos contratos privados, impera a liberdade negocial, a qual é passível de controle em caso de eventual violação, por quaisquer dos contratantes, à função social dos contratos (art. 421 do CC), à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) ou aos demais deveres anexos do contrato.
4. Na espécie, observa-se dos autos que, ainda que a ré/agravada tenha invocado a prática de má conduta para justificar o descredenciamento do autor/agravante como entregador do Ifood, é certo que a extinção unilateral do negócio jurídico é direito potestativo da ré, podendo ocorrer por livre discricionariedade, sem aviso prévio e sem direito à indenização ou compensação, consoante preveem as cláusulas dos “Termos e Condições de Uso” entabulados entre as partes.
5. Se o contrato firmado entre as partes admite a resilição unilateral, ou seja, a extinção do negócio jurídico pela vontade exclusiva de um dos contratantes, não há falar, à luz da autonomia privada e da liberdade contratual, em ato ilícito ou abuso de direito por parte da agravada. Ausente, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante capaz de ensejar seu recadastramento imediato na plataforma do Ifood.
6. Do mesmo modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ser o recorrente pessoa jovem e em idade produtiva, plenamente capaz de exercer outras atividades laborais para prover seu sustento e da sua família, até o julgamento do mérito da demanda.
7. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada.
8. Recurso conhecido e desprovido.